Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700304-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVONDO PESSOA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DOS REIS, COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO CRUZEIRO LTDA - EM LIQUIDACAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIVONDO PESSOA DE ALBUQUERQUE (terceiro interessado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id. 78252966– pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por MARIA DE LOURDES DOS REIS em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO CRUZEIRO LTDA (processo no 0710929-86.2017.8.07.0001) determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, deferindo a penhora do imóvel denominado como Lote no 03, da Quadra 17, Loteamento Pacaembu, Valparaiso do Goiás/GO (ID 109370762), assim como a expedição de mandado de imissão na posse. Eis o teor da decisão: “(...) Em que pesem as alegações formuladas pelo terceiro interessado em posse do imóvel referido, ressalte-se que a pendência de apelação contra sentença que rejeita liminarmente ou indefere embargos de terceiro não possui efeito suspensivo sobre o curso do processo de execução, razão pela qual o presente feito teve seu regular processamento. Além disso, registre-se que a decisão deste juízo que deferiu o mandado de penhora e a imissão na posse foi disponibilizada no sistema na mesma data em que foi disponibilizado o acórdão que decidiu o recurso e em data anterior à sua publicação, o que afasta a alegação infundada de que o juízo estaria afrontando a decisão proferida pela r. Turma Cível, até porque cada órgão jurisdicional possui controle sobre seus próprios processos, sendo oportunamente oficiado acerca de decisões proferidas em outros processos, que venham a interferir no regular processamento dos feitos, inclusive em se tratando de recursos. Como bem esclarecido, o reconhecimento de que o terceiro não possuía conhecimento da execução possui reflexo tão somente no início do prazo para oferecimento dos embargos, não havendo, a priori, comprometimento da validade dos atos processuais realizados no cumprimento de sentença. Havendo a notícia do julgamento da apelação, cassando-se a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, determinando seu retorno ao este juízo originário, o cumprimento de sentença deve prosseguir nos termos da decisão de ID 115709962, ressalvada posterior decisão que atribua aos embargos de terceiro efeito suspensivo em observância ao art. 678 do CPC. (...).” (Id. 110758531 dos autos principais) A decisão de id. 115709962, dos autos na origem, assim restou consignada: “Defiro a penhora do imóvel Lote no 03, da Quadra 17, Loteamento Pacaembu, Valparaiso do Goiás/GO (ID 109370762). Como não há certidão de matrícula, incumbirá ao executado comrpovar eventuais gravames ou outras situações do imóvel que impeçam a sua penhora, no prazo de 15 dias. Expeça-se novamente mandado de imissão na posse (ID 100278879). Determino a guarda dos bens no depósito público, com urgência, conforme orientado na diligência ID 103480004. Diante da resitência dos ocupantes do imóvel, autorizo o arrombamento e requisição de auxílio policial. Quanto aos semoventes que se encontram no imóvel, o próprio ocupante será o depositário, o sr. RIVONDO PESSOA DE ALBUQUERQUE, devendo ser intimado no mesmo ato para que os retire do local. Concedo à autora o prazo de 10 dias para que apresente estimativa fundamentada de avaliação do imóvel.” Em suas razões recursais (Id. 32865830), o Agravante, em linhas gerais, defende ser legítimo possuidor do imóvel constrito, o qual foi adquirido onerosamente há 14 anos, exercendo, desde então, a posse mansa e pacífica sobre o bem, sem qualquer oposição. Nesse sentido, afirma que em 02 de outubro de 2007, o adquiriu de Valdevy Pereira Souza, o imóvel localizado na Quadra 17, Lote 7 - Jardim Ipanema, Valparaíso de Goiás/GO, sendo que Valdevy, por sua vez, havia adquirido o bem de Raimundo Lopes Neto, em janeiro de 2001, conforme Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Raimundo adquiriu-o da Cooperativa Habitacional Econômica do Cruzeiro LTDA - COOPERCRUZ, ora agravada, em julho de 1991. Aponta não ter realizado a transferência ou homologação da compra e venda junto ao registro imobiliário, até o presente momento, em decorrência do estado de Liquidação da Cooperativa, havendo impedimento de qualquer registro na matricula do imóvel. Nesse contexto, defende que a demanda originária vai de encontro ao entendimento exarado pela r. Turma Cível. Isso porque, ao que consta, os embargos de terceiro opostos pelo ora Agravante mostraram-se tempestivos e serão processados, sendo oportunizada a apreciação da tutela provisória de urgência lá pleiteada. Destaca que o deferimento da penhora e imissão na posse, inclusive com autorização para arrombamento e uso de força policial, além de ferir frontalmente a dignidade do Agravante, afronta o decisum do Juízo ad quem, na medida em que já reconhecida a ignorância quanto ao curso da demanda que imprimiu ao bem toda sorte de constrições patrimoniais, sem que fosse oportunizada a defesa. Defende a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar a suspensão do mandado de imissão na posse expedido pelo Juízo a quo, até que sejam os embargos de terceiro apreciados ordinariamente. No mérito, requerem a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja reformada. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Na hipótese, pretende a parte ré/agravante ver afastado os efeitos da decisão judicial que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, deferindo a penhora do imóvel denominado de Lote no 03, da Quadra 17, Loteamento Pacaembu, Valparaiso do Goiás/GO (ID 109370762), assim como a expedição de mandado de imissão na posse. Nesse contexto, em uma análise perfunctória, verifico que o perigo de dano ou ao resultado útil do processo encontra-se presente, pois há ordem expressa na decisão de origem para penhora do bem e imissão na posse. Em relação à probabilidade do direito, é de se ver que, a princípio, em juízo de cognição sumária, a situação acerca da titularidade e posse sobre o imóvel, efetivamente precisa ser mais bem averiguada, inclusive, diante dos Embargos de Terceiro opostos pelo Agravante e pendente de processamento, motivo pelo qual merece a decisão de penhora e imissão na posse do imóvel ser suspensa, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a ordem de penhora e imissão na posse, até o julgamento do presente recurso, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento após a eventual resposta da parte recorrida. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Em atenção ao que dispõe o art. 99, §2o, do CPC, intime-se o Agravante para comprovar documentalmente o preenchimento dos requisitos para o deferimento da justiça gratuita, colacionando aos autos deste recurso documentos que sejam capazes de justificar a concessão do beneplácito (contracheque, extratos bancários ou declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento da gratuidade. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora